Tribunal: TJPA
Processo: 0806315-39.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806315-39.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: NAPOLEAO COSTA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA. TEMA 1.150 DO STJ. ALEGAÇÃO DE QUE A DEMANDA ENVOLVERIA RECOMPOSIÇÃO DE SALDO POR ÍNDICES PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DE DESVINCULAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR RELATIVA À MÁ GESTÃO, DESFALQUES OU SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em procedimento comum cível ajuizado por Napoleão Costa Oliveira, na qual foram rejeitadas a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira e a prejudicial de prescrição, além de fixada a distribuição do ônus da prova em demanda relativa a alegada falha na administração de conta individual vinculada ao PASEP. O agravante sustenta que a demanda originária não envolve falha operacional, saques indevidos ou má gestão, mas pretensão de recomposição integral do saldo da conta mediante aplicação de índices próprios, como IPCA e juros diversos dos previstos na legislação de regência, matéria que competiria à União e ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, cabendo ao Banco do Brasil apenas a atuação como agente operador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática deve ser reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. em demanda relativa a conta individual vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a pretensão autoral se enquadra como discussão sobre critérios normativos de atualização do Fundo PIS/PASEP ou como alegação de falha na administração da conta individual; (iii) determinar se devem ser mantidos os fundamentos relativos à prescrição decenal e à distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva deve ser aferida pela teoria da asserção, considerando-se os fatos narrados e a relação jurídica afirmada na petição inicial, sem antecipação indevida do exame de mérito.

4.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demanda em que se discute eventual falha na prestação do serviço relativa à administração de conta vinculada ao PASEP, inclusive em hipóteses de saques indevidos, desfalques, má gestão ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa, conforme o Tema 1.150 do STJ.

5.

A mera afirmação do Banco do Brasil de que a demanda envolve recomposição de saldo por índices próprios, IPCA ou juros diversos dos previstos na legislação do PASEP não afasta, por si só, sua legitimidade passiva quando a moldura fática delimitada pelo Juízo de origem indica controvérsia sobre falha na administração da conta individual.

6.

A distinção entre demandas que questionam critérios normativos de atualização definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP e demandas que imputam falha operacional ao Banco do Brasil não autoriza o reconhecimento automático da ilegitimidade passiva da instituição financeira em toda ação relativa ao PASEP.

7.

A permanência do Banco do Brasil no polo passivo, ao menos no estágio processual de saneamento, permite a adequada instrução probatória sobre a regularidade dos lançamentos, saques, créditos, rendimentos e demais movimentações controvertidas.

8.

A distribuição do ônus da prova deve observar o art. 373 do CPC, incumbindo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao Banco do Brasil comprovar a regularidade da administração da conta, especialmente quanto à exibição de extratos integrais e comprovantes de eventuais saques em caixa.

9.

O Tema 1.300 do STJ orienta que, em ações envolvendo conta PASEP, cabe ao Banco do Brasil provar a regularidade dos débitos quando se tratar de saque em caixa em suas agências, permanecendo com o participante o ônus probatório nas hipóteses de crédito em conta e pagamento por folha salarial.

10.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado da ciência inequívoca da irregularidade pelo titular da conta, conforme o Tema 1.150 do STJ.

11.

O reconhecimento da prescrição exige prova objetiva da ciência inequívoca do alegado prejuízo em momento anterior ao decênio legal, não bastando presunção genérica de conhecimento pretérito do dano.

12.

A reiteração, no agravo interno, de tese já enfrentada na decisão monocrática, sem apresentação de elemento jurídico ou fático novo capaz de justificar retratação ou reforma, impõe a manutenção do decisum agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demanda que imputa falha na administração de conta individual vinculada ao PASEP, inclusive por alegados desfalques, saques indevidos, má gestão ou ausência de aplicação dos rendimentos devidos. 2. A alegação de que a pretensão autoral envolve recomposição de saldo por índices próprios não afasta a legitimidade passiva do Banco do Brasil quando a causa de pedir, tal como delimitada na origem, envolve falha na prestação do serviço bancário. 3. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, contado da ciência inequívoca da irregularidade pelo titular. 4. A distribuição do ônus da prova em demandas sobre conta PASEP deve observar o art. 373 do CPC e o Tema 1.300 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 373, 485, VI, e 1.021; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Tema Repetitivo nº 1.300; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0826869-29.2025.8.14.0000, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado; TJPA, Apelação Cível nº 0808136-11.2023.8.14.0024, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A., no id nº 35609166, contra a decisão monocrática lançada ao id nº 34994765, por meio da qual foi conhecido e desprovido o Agravo de Instrumento nº 0806315-39.2026.8.14.0000, interposto contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, nos autos do Procedimento Comum Cível nº 0800098-08.2023.8.14.0057, ajuizado por NAPOLEÃO COSTA OLIVEIRA.

A decisão monocrática recorrida, id nº 34994765, manteve a decisão saneadora de origem, que havia rejeitado a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., afastado a prescrição e fixado a distribuição do ônus da prova. Para tanto, assentou-se que a controvérsia instaurada na origem diz respeito a alegada falha na administração de conta individual vinculada ao PASEP, com discussão sobre desfalques, saques indevidos, má gestão ou ausência de aplicação dos rendimentos devidos, matéria em relação à qual o Banco do Brasil possui legitimidade passiva, conforme orientação firmada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão também consignou que a pretensão ressarcitória se submete ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado da ciência inequívoca da irregularidade, e que a distribuição do ônus probatório deve observar o art. 373 do CPC e o Tema 1.300 do STJ.

Em suas razões de agravo interno, id nº 35609166, o Banco do Brasil S.A. sustenta, em síntese, que: a) a demanda originária não estaria fundada em simples falha operacional, saques indevidos ou má gestão, mas em pretensão de recomposição integral do saldo de conta PASEP mediante adoção de índices próprios, com aplicação de IPCA e juros moratórios diversos daqueles previstos na legislação de regência; b) a definição dos índices de atualização, juros e distribuição de resultados competiria ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP e à União, cabendo ao Banco do Brasil apenas a atuação como agente operador; c) a instituição financeira seria parte ilegítima para responder por demanda que questione os critérios normativos de atualização ou pretenda expurgos inflacionários; d) deve ser reformada a decisão monocrática para reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., com extinção do processo sem resolução do mérito em relação à instituição financeira, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão lançada ao id nº 36726088.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar se a decisão monocrática lançada ao id nº 34994765 deve ser reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., ao argumento de que a pretensão deduzida na origem envolveria recomposição integral de saldo de conta PASEP por critérios de atualização diversos daqueles definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP e, por consequência, matéria atribuída à União, e não à instituição financeira agravante.

O recurso deve ser conhecido, mas não comporta provimento.

No caso, embora o agravante tenha formalmente direcionado sua irresignação contra a decisão monocrática,
verifica-se que a insurgência recursal reitera, em substância, a mesma tese anteriormente submetida à apreciação desta Relatoria no agravo de instrumento
, qual seja, a de que a parte autora, ora agravada, não buscaria responsabilização por falha de prestação de serviço bancário, mas sim recomposição de saldo mediante aplicação de índices próprios, notadamente IPCA e juros diversos daqueles estabelecidos pela legislação do PASEP.

Ocorre que essa alegação foi expressamente enfrentada na decisão monocrática recorrida. A decisão de id nº 34994765 assentou que a moldura fática delimitada pela decisão saneadora de origem indicava controvérsia sobre alegada falha na administração da conta individual vinculada ao PASEP, e não discussão autônoma sobre critérios normativos de atualização fixados pela União. Na mesma decisão, ficou consignado que a mera requalificação da demanda pela instituição financeira não bastaria para afastar a legitimidade passiva reconhecida na origem, sobretudo sem demonstração segura de que a causa de pedir teria sido manifestamente interpretada de forma equivocada.

A decisão monocrática recorrida está alinhada à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150
, no qual foram fixadas, em síntese, as seguintes teses: o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda em que se discuta eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa; a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional corresponde ao dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Nessa linha, não se desconhece a distinção jurídica invocada pelo agravante: quando a parte autora pretende apenas discutir os índices normativos de atualização definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, ou pleitear expurgos inflacionários em sentido estrito, a controvérsia pode assumir contornos diversos daqueles abrangidos pela responsabilidade operacional do Banco do Brasil.

Todavia, essa distinção não autoriza, automaticamente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva em toda demanda relativa ao PASEP, notadamente quando a causa de pedir, tal como delimitada pelo Juízo de origem, envolve desfalques, saques indevidos, má gestão ou ausência de correta aplicação dos rendimentos devidos à conta individual.

Nesse sentido, além dos julgados já colacionados em sede de decisão monocrática, anexo outros:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 DO STJ
. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão de saneamento que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição, determinando o regular prosseguimento de ação ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP perante a Justiça Estadual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) saber se a pretensão autoral encontra-se prescrita.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por ações que discutem falha na prestação do serviço relacionada à administração de contas PASEP, inclusive quanto à ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

4. O mesmo precedente fixou o prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques.

5. No caso concreto, o autor declarou ter tomado ciência dos fatos em julho de 2019, o que afasta a alegação de prescrição.

6. Inexistente distinção ou superação do precedente vinculante, impõe-se a sua aplicação obrigatória, nos termos do art. 927 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que discutem falha na prestação do serviço relacionada à administração de contas vinculadas ao PASEP.

2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, contado da data da ciência inequívoca do titular, conforme o Tema 1.150 do STJ.”

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0826869-29.2025.8.14.0000 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO PASEP CUMULADA COM DANOS MORAIS.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. TEMA 1.150/STJ
. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM CASOS DE SUPOSTA MÁ GESTÃO, SAQUES INDEVIDOS OU AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO CORRETA DOS RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno

interposto por Maria do Carmo Ribeiro Barreto contra decisão monocrática

que, em apelação cível proposta pelo Banco do Brasil S/A, reconheceu a

ilegitimidade passiva da instituição e extinguiu o processo sem resolução

do mérito, em demanda revisional de conta vinculada ao PASEP cumulada com

pedido de indenização por danos morais. A autora alega falha na prestação

do serviço pelo Banco do Brasil, em razão de saque de valor irrisório (R$

935,47) e possível ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões

em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade

passiva para responder por ação que imputa má gestão, saques indevidos e

ausência de aplicação correta dos rendimentos em conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do processo em razão da

afetação do Tema 1.300/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.300/STJ versa sobre

distribuição do ônus da prova em casos de saques indevidos no PASEP e não

há determinação de suspensão nacional para hipóteses que não guardem

identidade material estrita; afasta-se o sobrestamento.

O Tema 1.150/STJ firmou que o Banco

do Brasil tem legitimidade passiva para responder por ações que discutem

falha na prestação de serviço na administração do PASEP, incluindo má

gestão, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos, devendo

ser afastada a extinção do processo por ilegitimidade.

A decisão monocrática que aplicou

precedentes sobre correção monetária definida pelo Conselho Diretor do

Fundo PIS-PASEP não se aplica ao caso, pois a controvérsia envolve

imputação direta de conduta ao Banco do Brasil.

O julgamento colegiado da apelação é

necessário para exame do mérito, preservando o princípio da colegialidade

e garantindo a apreciação integral da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno

provido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil S/A possui

legitimidade passiva para responder por ações relativas a suposta má

gestão, saques indevidos ou ausência de aplicação correta dos rendimentos

em conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1.150/STJ.

O Tema 1.300/STJ não autoriza o

sobrestamento de processos que discutem exclusivamente a legitimidade

passiva ou má gestão na conta vinculada ao PASEP.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, VIII; 373, § 1º; 932, V, “d”; 1.021; Decreto nº 9.978/2019, arts. 3º e 4º; CC, art. 205; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/09/2023); STJ, AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 29/04/2021; TJ-PA, Apelação Cível nº 0690675-07.2016.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 21/10/2024.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0808136-11.2023.8.14.0024 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-08-19) (grifos nossos).

Com efeito, a legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se os fatos narrados e a relação jurídica afirmada na petição inicial, sem antecipação indevida do exame de mérito.

Se a parte autora atribui ao Banco do Brasil falha na administração da conta individual vinculada ao PASEP, a permanência da instituição financeira no polo passivo se justifica, ao menos neste estágio processual, para permitir a adequada instrução probatória sobre a regularidade dos lançamentos, saques, créditos, rendimentos e demais movimentações controvertidas.

O art. 17 do CPC dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Já o art. 485, VI, do mesmo diploma estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando verificar “ausência de legitimidade ou de interesse processual”.
A aplicação desses dispositivos, entretanto, exige demonstração segura de que a parte demandada não guarda pertinência subjetiva com a relação jurídica afirmada em juízo. Essa demonstração, no caso concreto, não se evidencia de modo suficiente a partir dos argumentos do agravo interno.

A decisão agravada originária, conforme relatado na decisão monocrática, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil porque compreendeu que a controvérsia não recai sobre os critérios normativos de atualização fixados pela União, mas sobre eventual falha na prestação do serviço bancário.

Esse enquadramento jurídico-fático não foi infirmado de forma bastante pelo agravante. O Banco do Brasil insiste em afirmar que a pretensão envolve aplicação de IPCA e juros próprios, mas tal afirmação, por si só, não elimina a necessidade de apurar se houve, ou não, falha de administração da conta individual vinculada ao PASEP.

É pertinente destacar que a própria decisão monocrática recorrida também observou a disciplina do ônus probatório.

O art. 373 do Código de Processo Civil dispõe: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Na hipótese, a atribuição à parte autora do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao Banco do Brasil do ônus de comprovar a regularidade da administração da conta, especialmente quanto à exibição de extratos integrais e comprovantes de eventuais saques em caixa, não representa inversão indevida, mas simples aplicação do regime legal de distribuição probatória, compatível com a natureza da controvérsia.

Além disso, a decisão monocrática recorrida fez referência ao Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ, segundo o qual, em ações envolvendo conta PASEP, cabe ao Banco do Brasil provar a regularidade dos débitos quando se tratar de saque em caixa em suas agências, permanecendo com o participante o ônus probatório nas hipóteses de crédito em conta e pagamento por folha salarial.

Assim, a solução adotada preserva a adequada instrução do feito e evita indevida extinção prematura do processo em relação à instituição financeira.

Também não há razão para modificar o fundamento relativo à prescrição. A decisão monocrática observou que, nos termos do Tema 1.150 do STJ, a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, cujo texto dispõe: “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.

O termo inicial, em tais hipóteses, corresponde à ciência inequívoca da irregularidade pelo titular da conta, não bastando presunção genérica de conhecimento pretérito do dano para o reconhecimento da prescrição.

No ponto, a decisão monocrática consignou que o reconhecimento da prescrição exige prova objetiva da ciência inequívoca do alegado prejuízo em momento anterior ao decênio legal. Essa compreensão está em conformidade com o precedente repetitivo aplicável e não foi adequadamente superada pelas razões do agravo interno.

Assim, confrontadas as razões do agravo interno com os fundamentos da decisão recorrida, conclui-se que não foi apresentado elemento jurídico ou fático novo capaz de justificar a retratação da decisão monocrática ou sua reforma pelo órgão colegiado.

A decisão agravada enfrentou adequadamente a controvérsia, aplicou os Temas 1.150 e 1.300 do STJ e preservou a instrução do feito originário, sem prejuízo de que, no momento processual próprio, após a formação do acervo probatório, seja delimitada a efetiva extensão da responsabilidade eventualmente atribuível a cada sujeito envolvido na relação jurídica discutida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática lançada ao id nº 34994765.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026